Tribunal: TJES
Processo: 5002940-74.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002940-74.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURO FERNANDES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Voto para manter integralmente a sentença objurgada no caso concreto.

A utilização do sistema dos juizados especiais cíveis é facultativo, razão pela qual não pode a própria parte autora, que optou pelo sistema dos juizados especiais cíveis sabedor da impossibilidade de produção de prova técnica, em comportamento totalmente contraditório, pleitear pelo reconhecimento da incompetência do juízo o qual a mesma escolhera.

Se a prova produzida aponta pela improcedência do pleito autoral, não pode a mesma, agora, requerer a produção de outras provas – como a prova técnica pericial – eis que preclusa a referida possibilidade para a mesma quando do ajuizamento da própria demanda.

Dessa forma, rejeito a alegada preliminar.

No mérito, comungo do entendimento do juízo de piso de que o contrato juntada aos autos demonstra a contratação celebrada, considerando, ainda, a existência de prova de diversos pagamentos e de que o endereço é o mesmo informado com a peça inicial, razão pela qual a recorrida não praticara qualquer ato ilícito, sendo indevida a reparação por dano material pleiteada.

Dessa forma, conheço do recurso interposto e nego provimento ao mesmo. Condeno o recorrente nas custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. É como voto.

VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002940-74.2021.8.08.0014

RECTE.: MAURO FERNANDES

RECDO.: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ(A) SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. CONTRATO APRESENTADO NOS AUTO
S
. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. EXAME GRAFOTÉCNICO. PROVA COMPLEXA NO ÂMBITO DO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9.099/95 E ART. 85, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA
REFORMADA
.

Tese da parte Autora

Em síntese, argumenta ter sido surpreendido com inclusão de seu CPF em cadastros de inadimplentes realizada pela requerida, pois afirma que não teria contratado os serviços da requerida, requerendo a baixa dos registros e indenização por danos morais.

Em recurso inominado, pugna pela reforma da sentença, com reconhecimento da incompetência dos juizados especiais, ou ainda, para que sejam acolhidos os pedidos contidos na peça inicial.

Tese do réu

Em defesa e em contrarrazões, a recorrida sustenta a incompetência do juizado por necessidade de realização de perícia grafotécnica; a regularidade da contratação; a inexistência de vício na prestação dos serviços; a inexistência de danos morais e a impossibilidade de declaração da inexistência do débito e do cancelamento do contrato. Por fim, pugna pela manutenção da sentença ou pelo reconhecimento da incompetência desta justiça especializada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID - 2003899) dispôs o seguinte:

“
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, DEIXO DE ACOLHER o pedido contido na peça inicial. Quanto ao Pedido Contraposto, JULGO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, IV do NCPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

No mérito, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito.

Em que pese a alegação do recorrente no sentido de que não contratou os serviços prestados pela recorrida, diante da apresentação de contrato com assinatura, que em meu modo de ver, ao ser confrontada, é semelhante àquelas constantes em seus documentos (IDS – 2003530 e 2003894, páginas 2, 3 e 4), motivo pelo qual, tal questão deve ser submetida a prova técnica, para que se comprove sobre a autenticidade, ou não, das assinaturas.

Diante da controvérsia a respeito da contratação e, considerando a existência de contrato supostamente assinado pelo Recorrente, a Recorrida alega a necessidade de perícia grafotécnica para verificação acerca da legitimidade da assinatura, de modo a comprovar a existência ou não do negócio jurídico.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, entendo que, de fato, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para comprovação. Assim, tal prova não se revela prova fácil, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

No caso em exame, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Assim, restando demonstrado que para o deslinde da demanda se faz necessário a produção de prova complexa, nos moldes da justiça comum, fica inviabilizada a sequência do feito no âmbito deste Juizado Especial Cível.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.